Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. AUTORIA EVIDENCIADA. DEPOIMENTO DA VÍTÍMA E DA TESTEMUNHA. TESE DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. MATERIALIDADE. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade da tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, inclusive mediante prova pericial, deve ser confirmada a qualificadora descrita na peça acusatória.
3. Apelação conhecida e desprovida.